Tribunal: STF
Processo: Rcl 16443
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Usurpação da competência do STF. Inexistência. Agravo regimental não provido. 



    1. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional e de eventuais cláusulas editalícias de concurso de remoção para conhecimento da temática constitucional defendida pelos reclamantes revela ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Não identificada a viabilidade de eventual recurso extraordinário contra a decisão que enseja o pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão.



    3. Agravo regimental não provido.